Tribunal: STF
Processo: Rcl 41135
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Erickson Marcelino Bernardes, na qual sustenta a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo juízo da execução.
    É o relatório. Decido.
    Todavia, esta ação constitucional não merece seguimento.
    O art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que “[a] reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
    Nesse sentido, impende destacar que constitui “[...] dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, acertada é a decisão do relator em indeferir o processamento inicial” (trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator, no julgamento da Rcl 9.471-AgR/MG, pela Segunda Turma).
    Com efeito, na espécie, a “[...] ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte” (Rcl 14.542-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    E ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido “[...] da inadmissibilidade do uso do instrumento reclamatório, quando utilizado com o fim de impugnar atos estatais – como o de que ora se cuida – cujo conteúdo veicule prescrições disciplinadoras de situações gerais e impessoais, regedoras de hipóteses que se achem abstratamente previstas em tais atos ou resoluções” (Rcl 25.119-MC-AGR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    Isso posto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator